Tribunal: TJPA
Processo: 0824472-26.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824472-26.2023.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0824472-26.2023.8.14.0401

ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: MAURÍCIO DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIELLY DE OLIVEIRA COSTA – OAB-PA 21.766

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E RECEPTAÇÃO. (ART.297, “CAPUT” E ART.304 “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS
. TESE REJEITADA.
O tipo penal previsto no artigo
304
do
Código Penal
pressupõe que o agente faça efetivo uso do documento falso. A mera posse de documento público falso não basta à caracterização do delito previsto no art.
304
do
Código Penal
, sendo necessária sua efetiva utilização, adequando-se tal conduta ao verbo nuclear
"fazer uso". A
materialidade devidamente comprovada por meio dos documentos juntados aos autos e pelo Auto/Termol de apreensão de objetos. A autoria firmemente comprovada pela prova testemunhal produzida na fase judicial. Ausência de dúvidas. ademais, é cedido que o crime de falsificação de documento público trata-se de crime formal, o qual se consuma com a falsificação total ou parcial de documento público, ainda que este não tenha sido utilizado e não tenha sido obtida vantagem econômica ou gerado prejuízo concreto a terceiro. decisão condenatória mantida.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17

de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0824472-26.2023.8.14.0401

ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: MAURÍCIO DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIELLY DE OLIVEIRA COSTA – OAB-PA 21.766

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MAURÍCIO DA SILVA LIMA
, por intermédio de Advogo constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo 11ª Vara Criminal da Capital
, que o condenou à pena de
3 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigos 297 e

304, “caput”, do Código Penal.

Na
denúncia
(id.20085423), o representante do Ministério Público narrou que no dia
22/12/2023 por volta das 15:30h, os agentes da polícia do civil da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), em cumprimento do mandado de prisão nº 0007009-43.2016.8.14.0048.01.0002-23 expedido pela vara única de Salinópolis contra MAURICIO DA SILVA LIMA, deslocaram-se até o Bairro da Cabanagem em Belém, onde o acusado foi localizado, o qual estava na residência de familiares, no referido bairro. Consta nos autos, que durante a abordagem o senhor MAURICIO fez uso de documento falso ao apresentar à equipe policial uma identidade com o nome de LUCAS MAURICIO DA SILVA MENEZES.

Diante de tais fatos e considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria do crime, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado de acordo com espeque no art. 304 do Código Penal.

Recebimento da Denúncia em 16 de janeiro de 2024.
(id.20085426)

Certidão de antecedentes criminais. (id.20085401)

Resposta à Acusação. (id.20085433)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.20085400)

Citação. (id.20085432)

Termo de Audiência (id.20085447)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.20085400-pág.15)

Documentos juntados. (ids.20085400 -págs. 31 a 34)

Mídias de audiência. (id.20085445 a 20085446)

Alegações finais do Ministério Público. (id.20085454)

Alegações finais da Defesa. (id.20085457)

Na
sentença prolatada em 03/10/2022 (
id.20085460), julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para o CONDENAR o réu MAURÍCIO DA SILVA LIMA, como incurso(a/s) nas sanções punitivas do
artigo 297, c/c 304, Caput, do CPB
.

Em
razões recursais,
(id.20085477), requereu a Defesa do apelante:
1)
Absolvição, com fulcro no art. 386, VI do CPP.

Em
contrarrazões (id.20085481)
, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior, (id.20350812)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, manifestou-se através da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja pelo
conhecimento

e
improvimento
do Recurso de Apelação, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença sob o fundamento que não há provas aptas para a condenação do réu.

De acordo com os fatos narrados na exordial acusatória no dia
no dia 22/12/2023 por volta das 15:30h, os agentes da polícia do civil da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), em cumprimento do mandado de prisão nº 0007009-43.2016.8.14.0048.01.0002-23 expedido pela vara única de Salinópolis contra MAURICIO DA SILVA LIMA, deslocaram-se até o Bairro da Cabanagem em Belém, onde o acusado foi localizado, o qual estava na residência de familiares, no referido bairro. Consta nos autos, que durante a abordagem o senhor MAURICIO fez uso de documento falso ao apresentar à equipe policial uma identidade com o nome de LUCAS MAURICIO DA SILVA MENEZES.

O réu fora denunciado pela prática dos crimes descritos no art.297, “caput” e 304 do CPB.

Art. 297-
Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro
:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Documento público se trata de qualquer documento emanado pelo Poder Público, no sentido de ter sido criado por autoridade competente seguindo os procedimentos adequados previstos em lei.

Art. 304
- Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

A conduta punível é fazer uso, empregar, utilizar ou aplicar papel falso empregá-lo com uso de qualquer natureza o apresentando como genuíno, desde que tenha finalidade de relevância jurídica.

O tipo penal previsto no artigo
304
do
Código Penal
pressupõe que o agente faça efetivo uso do documento falso.

A mera posse de documento público falso não basta à caracterização do delito previsto no art.
304
c/c art.
297
do
Código Penal
, sendo necessária sua efetiva utilização, adequando-se tal conduta se ao verbo nuclear
"fazer uso".

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. DUPLA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENAS. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CABIMENTO. PENA-BASE. REDUÇÃO. NECESSIDADE QUANTO A UM RÉU. IMPOSSIBILDIADE QUANTO AOS DEMAIS. MULTA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE QUANTO A UM DOS RÉUS. ROUBO. MAJORANTES. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO MÁXIMA. CABIMENTO. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. NECESSIDADE. 1. O porte das armas de fogo empregadas no cometimento do crime de roubo majorado constatado logo após este fato, no mesmo contexto, não configura o crime autônomo do art.
14
da Lei
10.826
/03, mas "post factum" impunível, sendo aplicável o princípio da consunção entre as duas condutas, mantendo-se a condenação, apenas, pelo crime fim (roubo). 2.
Diante da insuficiência probatória quanto à prática do crime do art.
304
do
CP
, tendo sido comprovado, apenas, que o agente trazia consigo o documento falso, mas não que dele fez uso, impõe-se a absolvição quanto ao crime do art.
304
do
CP
, o qual não se configura mediante o simples porte de documento falso
. 3. A pena-base deve ser fixada em montante suficiente para reprovar e prevenir o crime, de acordo com a análise das circunstâncias judiciais do art.
59
do
CP
, feita segundo critérios concretos, impondo-se sua fixação acima do mínimo legal, quando tal juízo demonstrar que o crime, concretamente considerado, extrapolou os níveis de gravidade e censurabilidade ínsitos à figura típica. 4. O reconhecimento de maus antecedentes pressupõe o trânsito em julgado da condenação por crime anterior, pelo que se afasta o juízo negativo dessa circunstância fundado em condenaçã o não transitada em julgado. 5. A pena de multa deve guardar estrita proporcionalidade com a privativa de liberdade cumulativamente aplicada. 6. Comprovado que um dos réus, à época do crime, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, necessário aplicar a circunstância atenuante da menoridade relativa, vedada a fixação da pena provisória aquém do mínimo legal ( súmula
231
do STJ). 7. Comprovados o concurso de agentes, o emprego de arma e a privação de liberdade da vítima, necessária a incidência das causas de aumento do art.
157
,
§ 2º
,
I
,
II
e
V
, do
CP
. 8. Havendo fundamentação concreta para a majoração das penas na fração máxima do art.
157
,
§ 2º
, do
CP
, diante do alto número de coautores, de armas de fogo empregadas, de grosso calibre, a da forma como se deu a privação de liberdade dos ofendidos, mantém-se o aumento das penas pela metade. 9. Tendo os agentes atingido a posse mansa e pacífica da "res", chegando a ocultar o veículo subtraído e somente então vindo a ser capturados pela Polícia, descabe falar-se em roubo tentado, tendo se atingido, com larga folga, a consumação, para a qual a própria posse mansa e pacífica do bem subtraído já seria desnecessária. 10. Diante da alta relevância causal da conduta do agente que conduz os comparsas ao local do crime a bordo de um veículo e, após, lhes dá fuga, descabe o reconhecimento, em seu favor, da figura do art.
29
,
§ 1º
, do
CP
. 11. O exame desfavorável de circunstâncias judiciais justifica a imposição de regime prisional inicial mais severo do que o permitido, isoladamente, pelo "quantum" de pena e pela primariedade do acusado (art.
33
,
§ 3º
, do
CP
). (TJMG -
Apelação Criminal 1.0696.15.000243-9/001
, Relator (a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/08/2017, publicação da sumula em
18
/
08
/
2017
) (destacamos)

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C ARTIGO 298, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCONHECIMENTO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal, não basta o porte do documento, é necessária a sua efetiva apresentação e também que o agente tenha conhecimento do falso, o que não se verificou na hipótese. 2. Apesar de haver indícios de que o réu tinha ciência da falsidade do documento que apresentou na agencia bancária com o fim de retirar seu nome do cadastro de cheques sem fundos, não há prova de que ele tinha discernimento para constatar a falsidade, pois a fraude não era evidente. 3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo ?in dubio pro reo?. 4. Recurso provido.

(TJ-DF 07016019320218070001 DF 0701601-93.2021.8.07.0001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2021)

No caso em tela, a materialidade dos crimes restou comprovadas por meio das imagens referentes ao documento falsificado anexado aos autos (
ids.20085400 -págs. 31 a 34), nos Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id. 20085400-pág.15)

Quanto à autoria delitiva restou comprovadas pela oitiva das testemunhas ouvidas em juízo:

A testemunha
WENDSON LEON TIAGO FRAZÃO RIBEIRO
, policial militar, relatou, conforme trecho da sentença. (id.20085460-pág.3)

“QUE no dia dos fatos estava cumprindo um mandado de prisão e ao chegar no local que o réu se encontrava, este apresentou documento falso se passando por outra pessoa, a qual era diferente da indicada no mandado, buscando se eximir da responsabilidade criminal. A investigação realizada pela Polícia Civil já indicava que o acusado se utilizava de documentação fraudulenta. Na sala de audiência, a testemunha reconheceu o réu como sendo a pessoa que apresentou documento falso se passando por outra pessoa. Outrossim, destaca que além dele outros policiais civis realizaram o cumprimento do mandado de prisão do réu e o documento apresentado indicava o nome de LUCAS MAURÍCIO e constava a foto do acusado
.”

A testemunha
LEONARDO AGUSTO MARTINS DA COSTA
, policial civil, informou, conforme trecho da sentença. (id.20085460-pág.3)

“QUE a prisão do acusado se deu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Comarca de Salinópolis, haja vista que se encontrava evadido do Sistema Penal. O referido cumprimento se deu em frente à residência que se encontrava, em via pública e que o acusado apresentou documento com nome diferente do qual constava no mandado. Reconheceu o acusado em sala de audiência como sendo a mesma pessoa que fez uso de documento falso por ocasião de sua prisão.”

Em seu interrogatório, o réu
MAURÍCIO DA SILVA LIMA
optou pelo seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Conforme relato dos policiais militares restou evidente que o réu fez o efetivo uso de documento falso, configurando o crime descrito na denúncia.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

As declarações prestadas pelos policiais militares, compromissados na forma da lei, nos quais foram correntes e sem contradição, descrevendo toda a dinâmica das diligências que levaram a detenção do apelante.

Outrossim, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" ( AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2014982 MG 2021/0368747-8, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

Curial ressaltar que o crime de falsificação de documento é crime formal, consumando-se no momento em que é produzido o falso, sendo desnecessária a comprovação do dano.

No caso dos autos, o simples fato do acusado se utilizar de documento falso, previsto no art. 304, do CPB, já ofende a fé pública, caracterizando o tipo penal, independente de gerar proveito próprio ou prejuízos a terceiros.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.

Reconstituição probatória suficiente para forma o juízo de condenação. Autoria de materialidade demonstradas. Condenação mantida
. Pena alterada. Apelo parcialmente provido. unânime.
(TJ/RS – APR: 70082051715 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 13/11/2020, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.

Presentes provas de autoria e materialidade do delito de falsificação de documento público, impõe-se a manutenção da condenação do acusado, sobretudo por se tratar de crime formal, o qual se consuma com a falsificação total ou parcial de documento público, ainda que este não tenha sido utilizado e que não tenha sido obtida vantagem econômica ou gerado prejuízo concreto a terceiro.
(TJ/MG – APR: 10183170000784001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 22/07/2020, Data de Publicação: 24/07/2020).
Grifei

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
.
Preliminar de nulidade rejeitada. Negativa de produção de prova requerida plenamente fundamentada pelo Juízo a quo. No mérito, condenação mantida, firme no relato do policial responsável pelo flagrante e na prova técnica. Réu que admitiu parcialmente os fatos
. Pena readequada para afastar os maus antecedentes e fixar a pena-base no mínimo legal, impor o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa. Apelo defensivo parcialmente provido, rejeitada a preliminar.
(TJ/SP – APR: 00481418020128260050 SP, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 20/09/2020. 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/09/2020).
Grifei

Portanto, vislumbra-se que a prova disponível nos autos é clara e segura em apontar o ora apelante como autor dos fatos narrados na denúncia, não havendo margens para se modificar a decisão condenatória proferida pelo juízo
a quo
.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade dos delitos narrado na denúncia, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo magistrado singular.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, nego provimento
à pretensão recursal,
mantendo os termos da sentença
.

É como voto
.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024